Tribunal: TJPA
Processo: 0800585-19.2024.8.14.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800585-19.2024.8.14.0032

APELANTE: MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE

APELADO: LACILDO SILVA DE ALMEIDA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE. PROFESSOR MUNICIPAL. LICENCIATURA PLENA ADQUIRIDA APÓS O INGRESSO NO CARGO. LEGALIDADE DO PAGAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo Município de Monte Alegre contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve sentença de procedência em ação de obrigação de fazer, na qual se reconheceu o direito do servidor LACILDO SILVA DE ALMEIDA à gratificação de escolaridade prevista no art. 40, III, da Lei Municipal nº 4.754/2010, no percentual de 80%. A decisão agravada entendeu que a gratificação é devida aos professores com licenciatura plena, ainda que o cargo exija nível superior para investidura. O Município sustenta que a concessão configura bis in idem e ofende os princípios da moralidade e razoabilidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é legal a concessão da gratificação de escolaridade de 80%, prevista na legislação municipal, a professor que obteve licenciatura plena após o ingresso no cargo, ainda que o cargo já exija nível superior como requisito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legislação municipal (Lei nº 4.754/2010, art. 40, III) prevê, de forma expressa, a concessão da gratificação de 80% aos professores portadores de licenciatura plena, sem condicionar o benefício ao reenquadramento funcional ou à exigência de que o cargo originalmente ocupado demande tal titulação.

A gratificação tem natureza vinculada à qualificação adquirida, e não ao requisito de investidura no cargo, caracterizando-se como mecanismo de valorização do magistério, em consonância com o princípio constitucional da valorização dos profissionais da educação (CF/1988, art. 206, V).

A interpretação adotada afasta a alegação de bis in idem remuneratório, pois o benefício decorre de norma específica, voltada ao incentivo à qualificação, não havendo duplicidade ou ofensa aos princípios da moralidade, razoabilidade ou interesse público.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará reconhece a legalidade da gratificação de escolaridade nos mesmos termos, confirmando a regularidade da concessão em casos análogos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

É legal a concessão da gratificação de escolaridade prevista no art. 40, III, da Lei Municipal nº 4.754/2010 a professor que obteve licenciatura plena após o ingresso no cargo, ainda que o nível superior seja requisito para investidura.

A vantagem instituída pela norma municipal tem natureza vinculada à titulação adquirida, e não configura bis in idem, por não se confundir com o requisito de acesso ao cargo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 206, V; Lei nº 9.394/1996 (LDB); Lei Municipal nº 4.754/2010, art. 40, III.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Remessa Necessária Cível nº 0800255-32.2018.8.14.0032, Rel. Des. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, 2ª Turma de Direito Público, j. 30.10.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Sessão de julgamento presidida pela Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO Nº 0800585-19.2024.8.14.0032

AGRAVANTE:
MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE

AGRAVADO:
LACILDO SILVA DE ALMEIDA

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Cuida-se de Agravo Interno interposto pelo MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE contra a decisão monocrática proferida por este relator, que, nos autos de Apelação Cível manejada contra sentença proferida em ação de obrigação de fazer, negou provimento ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença que havia reconhecido o direito do autor LACILDO SILVA DE ALMEIDA à gratificação de escolaridade prevista no art. 40, inciso III, da Lei Municipal nº 4.754/2010, no percentual de 80%.

A sentença de primeiro grau julgou procedente o pedido para condenar o Município à implantação da gratificação de escolaridade, bem como ao pagamento dos valores retroativos devidos, acrescidos de correção monetária e juros, além do pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Inconformado, o Município interpôs recurso de apelação, que foi desprovido em decisão monocrática, ao fundamento de que a gratificação em questão está prevista em lei municipal e é devida aos professores que detenham licenciatura plena, independentemente do nível de escolaridade exigido para o ingresso no cargo, configurando medida de valorização profissional.

No presente Agravo Interno, o Município de Monte Alegre sustenta, em síntese, a impossibilidade de concessão da gratificação, por configurar bis in idem remuneratório, alegando que o cargo de professor já exige nível superior como requisito de investidura. Argumenta, ainda, que a aplicação do art. 40, inciso III, da Lei Municipal nº 4.754/2010 deve observar os princípios da moralidade, razoabilidade e interesse público, sob pena de gerar duplicidade de remuneração.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto, pelo que passo a análise do mérito recursal.

Cuida-se de Agravo Interno interposto pelo Município de Monte Alegre contra decisão monocrática que negou provimento à apelação interposta nos autos de ação de obrigação de fazer, mantendo a sentença que reconheceu o direito do servidor LACILDO SILVA DE ALMEIDA à percepção da gratificação de escolaridade, no percentual de 80%, prevista no art. 40, III, da Lei Municipal nº 4.754/2010.

A controvérsia posta nos autos diz respeito à legalidade da concessão da mencionada gratificação a servidor efetivo do magistério municipal que, após o ingresso no cargo, concluiu o curso superior em licenciatura plena.

Sustenta o agravante que a referida gratificação seria indevida, uma vez que o cargo ocupado já exigiria como requisito a formação superior, o que, segundo alega, tornaria o pagamento da vantagem uma duplicidade remuneratória.

Todavia, razão não assiste ao agravante.

A decisão monocrática, ora agravada, examinou de forma clara e suficiente a matéria. Constatou-se que a Lei Municipal nº 4.754/2010, em seu art. 40, inciso III, é expressa ao atribuir a gratificação de 80% aos professores portadores de licenciatura plena, sem impor como condição o reenquadramento funcional, tampouco exigir que o cargo original demande tal nível de escolaridade. Trata-se de benefício legalmente instituído, vinculado à titulação adquirida, e não ao requisito de ingresso no cargo público.

Dessa forma, a interpretação conferida pela decisão agravada está em conformidade com os princípios da legalidade e valorização dos profissionais da educação, conforme delineado no texto constitucional e na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 9.394/1996). Não se constata, portanto, violação aos princípios da moralidade ou da razoabilidade, tampouco configuração de bis in idem.

Registre-se que o próprio Tribunal de Justiça do Estado do Pará já firmou entendimento em casos análogos, reconhecendo a legalidade da concessão da gratificação de nível superior aos professores que adquiriram licenciatura plena após o ingresso no serviço público, independentemente da exigência inicial do cargo.
Nesse sentido:

DIREITO PÚBLICO. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. INGRESSO EM CARGO DE NÍVEL MÉDIO. POSTERIOR OBTENÇÃO DE LICENCIATURA. GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR 80%. ART. 40, III DA LEI MUNICIPAL Nº 4.754/2010. ORDEM CONCEDIDA. SENTENÇA CONFIRMADA.

(TJPA – REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL – Nº 0800255-32.2018.8.14.0032 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 30/10/2023)

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da decisão monocrática de ID n. 30816430, nos termos do voto condutor.

À Secretaria para as providências cabíveis.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 10/02/2026